Tribunal: STF
Processo: ARE 1393985
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso assim ementado, (eDOC 7, p. 2):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – CRIAÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (METPREV) – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA AJUIZAR ADI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 124, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Os sindicatos não possuem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de lei estadual, com base no artigo 124, inciso VIII, da Constituição Estadual. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, em razão de se tratar de pessoa jurídica e entidade representativa sem fins lucrativos.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta entidade de classe estadual a única a representar os servidores do Poder Judiciário daquele Estado, não havendo que se falar em heterogeneidade para efeito da legitimação, por se tratar de categoria única.



    Aponta, ainda, estar presente o requisito da pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, concluiu o seguinte (eDOC 7, pp. 5-7):



    “ O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não está autorizado a propor ação declaratória de inconstitucionalidade de lei do Estado de Mato Grosso, porque a prerrogativa é tão somente conferida à federação sindical, visto que o artigo 124, inciso VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece que são partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual. 



    Dispõe o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que “aprova a Consolidação das Leis do Trabalho”:



    (...)



    Outrossim, o artigo 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso, consigna que: 



    (...)



    Ressalta-se assim, que não obstante a natureza de classe que efetivamente se possa reconhecer aos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o fato é que o Autor da presente ação, por ser sindicato - não assume a qualificação de entidade sindical de grau superior. Sob esta perspectiva ainda, se assim fosse considerada, sua qualidade para fazer instaurar o controle normativo abstrato seria em face do Supremo Tribunal Federal, pois poderia o mais e não só o menos, já que aduz inclusive ofensa à própria Constituição Federal.”



    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao enquadramento do recorrente no rol de legitimados para a propositura de ação direta de constitucionalidade, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência (Consolidação das Leis do Trabalho e Constituição do Estado de Mato Grosso), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF.



    Destaco que a Segunda Turma, no julgamento do ARE 1.037.451- AgR/BA, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, cujo recurso foi interposto pelo SINDICOM, decidiu no mesmo sentido da decisão ora agravada, em acórdão que está assim ementado: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICOM. Lei Municipal em face da Constituição Estadual. Ilegitimidade ativa ad causam, por não constar entre os legitimados previstos na Constituição Estadual e por ausência de pertinência temática. Não violação ao artigo 103, IX, CF. 4. Reanálise da pertinência temática. Impossibilidade. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente